Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. ACOLHIDA. ALTERAÇÕES NO EDITAL. NÚMERO DE PROVAS SUBJETIVAS A SEREM CORRIGIDAS. REMANEJAMENTO DE POSIÇÕES ENTRE LISTAGEM ESPECÍFICA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA APROVADAS NA PROVA OBJETIVA E A LISTAGEM GERAL. LISTA GERAL DOS CANDIDATOS APROVADOS PARA FINS DE CORREÇÃO DA PROVA SUBJETIVA ELABORADA EM DESACORDO COM O EDITAL.
1. Relativamente aos concursos públicos, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “em matéria de concurso público, a definição de quem deve compor o polo passivo da demanda instaurada por pretensão do candidato há de considerar a causa de pedir e o pedido feitos, de modo que, a depender dessa formulação e do bem da vida buscado é que surgirá quem deverá suportar o ônus da demanda" (AgInt nos EDcl no AREsp 1074569/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).
2. Conquanto haja situações em que a banca examinadora deva figurar no polo passivo da demanda, como quando se discute o conteúdo cobrado em relação ao edital ou a anulação de questões, há outras situações em que se deve reconhecer o papel da banca examinadora como mera executora do concurso público. O estabelecimento de quantas vagas terão o concurso e consequentemente quantas provas subjetivas serão corrigidas baseado no número de vagas compete exclusivamente ao órgão que elaborou o edital. Ademais, a alegação de ilegalidade da exclusão do candidato ocorre com fundamento em interpretação das regras editalícias, estabelecidas pela Administração Pública. Dessa forma, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa organizadora do concurso é medida que se impõe.
3. O edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas. Publicado novo edital aumentando a quantidade de provas discursivas que seriam originalmente corrigidas da listagem geral de aprovados na prova objetiva e estabelecendo que todas as provas discursivas dos candidatos da listagem específica de candidatos com deficiência seriam corrigidas, resta prejudicado o item que trata da possibilidade de remanejamento das posições da listagem específica para a geral.
4. Analisando-se as regras editalícias, verifica-se que a listagem geral para fins de verificação dos candidatos que concorreriam na segunda fase do certame (prova subjetiva) deveria conter apenas os nomes dos candidatos que não se declararam com deficiência e foram classificados até a posição 800, ante a existência previsão de que todos os candidatos que se declararam com deficiência e foram os aprovados na prova objetiva teriam a sua prova subjetiva corrigida, mantendo-se a ação afirmativa. Com efeito, havendo dubiedade ou contradição nas regras do edital, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao candidato.
5. Preliminar de ilegitimidade acolhida. No mérito, negou-se provimento ao apelo.